Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728554-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ACADEMIA BRASIL 21 LTDA - EPP, HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, PAULO JOSÉ ALVES FILHO, PAULO CARVALHO PIMENTA, VINICIUS CUSTÓDIO SANTANA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA. UNIDADE DE FREQUÊNCIA COLETIVA. COBRANÇA DEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PARÂMETROS PARA COBRANÇA FIXADOS EM REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO. 1. Na esteira da disposição consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de obras musicais em televisores e radiodifusores em locais de frequência coletiva enseja a cobrança de direitos autorais. 2. Ainda, consoante entendimento consagrado na Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça, “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”. 3. A legitimidade passiva ad causam dos sócios, por débitos relativos à violação de direitos autorais da sociedade empresária que integram, decorre da previsão expressa no art. 110 da Lei n. 9.610/98, que os qualifica como responsáveis solidários, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Os valores devidos a título de direitos autorais, por execuções de obras musicais em academias de ginástica, são calculados a partir do valor definido para a unidade de direito autoral (UDA) para o período correspondente (fator de cobrança), levando-se em consideração o grau de utilização e o espaço sonorizado (parâmetro físico), aplicando-se, por fim, o desconto de nível populacional, consoante parâmetros fixados no Regulamento de Arrecadação. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 68, § 4o, 110, ambos da Lei 9.610/1998; 49-A do Código Civil e 133 do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica. Aduzem que apenas a pessoa jurídica é legalmente responsável pelo recolhimento de direitos autorais; b) artigo 373, inciso I, e 489, § 1o, inciso V, ambos do CPC, defendendo a improcedência da cobrança de direitos autorais diante da ausência de provas quanto a execução de obras musicais protegidas. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 68, § 4o, e 110, ambos da Lei 9.610/1998. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010